Tribunal: TJSP
Processo: 2210968-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça nos autos de inventário. Questão que deve ser analisada com relação à situação financeira do monte a partilhar. O espólio é composto por bens imóvel e móvel, além de possíveis ativos financeiros, o que inviabiliza a concessão da gratuidade processual, pois, a princípio, estes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça nos autos de inventário. Questão que deve ser analisada com relação à situação financeira do monte a partilhar. O espólio é composto por bens imóvel e móvel, além de possíveis ativos financeiros, o que inviabiliza a concessão da gratuidade processual, pois, a princípio, estes são suficientes para garantir o pagamento das custas e despesas processuais. Recurso desprovido.